Tribunal: TJES
Processo: 5037456-56.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037456-56.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO RONCETTI JUNIOR
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA DE BILHETES DE PASSAGENS. CANCELAMENTO. AFIRMAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM PROMOCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR TEVE CIÊNCIA DOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL FIXADO EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5037456-56.2022.8.08.0024

Recorrente: RONALDO RONCETTI JUNIOR

Recorrido: DECOLAR.COM LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID ).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RONALDO RONCETTI JUNIOR
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que devem ser aplicados os efeitos da revelia;
c)
que a retenção do valor das passagens aéreas é conduta ilegal;
d)
que deve haver o direito ao reembolso dos danos materiais;
e)
que deve haver indenização pelos danos morais sofridos.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de falha na prestação de serviços capaz de gerar indenização por danos materiais e morais.

DA REVELIA

Em detida análise dos autos, entendo que a parte recorrida foi revel.

No documento ID 6740613 há informação de que foi expedida citação eletrônica no dia 12/05/2023 a qual foi dada ciência por pessoa de nome Luiz Felipe Amaral de Oliveira no dia 15/05/2023. Do mesmo modo, a ciência da sentença foi registrada pela mesma pessoa no dia 16/08/2023.

Nesse sentido, é necessário destacar que a citação é o ato que dá ciência inequívoca ao réu sobre a existência de um processo em seu nome, o qual possibilita a ampla defesa e o contraditório. Não ocorrendo a citação e sendo proferida sentença, há nulidade processual absoluta.

O Código de Processo Civil dispõe que a citação será feita pessoalmente
. Sendo pessoa jurídica, é autorizado a citação em nome de seu representante legal ou funcionário. Todavia, é possível que grandes empresas concedam procuração a seus patronos com poderes para o recebimento de citação.

Analisando os autos com extrema detença observo que tanto a citação quanto a foi expedida para a “Procuradoria DECOLAR.COM”. Como bem indicado pelo recorrente, a procuradoria se trata de um cadastro feito pela própria pessoa jurídica e permite que a citação seja direcionada aos advogados vinculados àqueles autos.

Assim, entendo como legítima a citação e a intimação da sentença, pois expedida em nome da procuradoria da empresa ré, pelo qual ante a legitimidade da citação e ante a inércia da parte recorrida, entendo que devem ser aplicados os efeitos da revelia.

DO MÉRITO

Aduz o autor na inicial que no dia 14/06/2022 adquiriu duas passagens aéreas de ida e volta por meio do site da ré, com saída de Vitória e destino a Belo Horizonte (confins), a qual sairia no dia 01/07/20022 e retornaria no mesmo dia.

Sustenta que a viagem tinha a finalidade de trabalho, na qual um colega iria apresentar ao autor sua clínica médica localizada em Belo Horizonte. Todavia, dias após a compra recebeu a notícia de que seu colega teria que se ausentar da cidade no dia 01/07/2022, pelo qual solicitou o cancelamento da viagem no dia 29/06/2022.

Informa ainda que mesmo comunicando a desistência com antecedência, não foi reembolsada a quantia gasta.

A ré, devidamente citada, quedou-se inerte.

A sentença julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em detida análise dos autos, tenho que a sentença merece ser alterada, explico.

O presente caso deve ser analisado sobre o prisma da legislação consumerista, aplicando-se ainda as normas da Anac (agência nacional de aviação civil) no que couber.

A Portaria nº 676/2000 disciplina os regulamentos aplicáveis ao bilhete de passagem. No art. 7 da referida norma prevê a possibilidade de restituição do valor do bilhete não utilizado pelo passageiro.

Nesse mesmo sentido, §2º do mesmo artigo prevê que “o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação”.

Embora o autor não tenha negado a aquisição de bilhetes promocionais na inicial, não houve comprovação nos autos dos termos e condições da aquisição das passagens ou que o autor teve ciência de que aquelas passagens não eram reembolsáveis, o que viola diretamente a norma disposta no art. 6º, III do CPC.

Deste modo, mostram-se devidas a restituição do valor pago pela parte autora nos bilhetes de passagem que totalizam o importe de R$1.751,42, valor referente ao percentual de 95% do valor das passagens, pois permitida a retenção apenas de 5% do valor dos bilhetes, conforme forma de devolução pleiteada pela parte autora.

Com relação aos danos morais este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido se negou a realizar o reembolso da passagens do autor, de modo que a parte teve que ingressar no sistema judicial a fim de conseguir a solução da controvérsia, entendo que a parte recorrida deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente a fixação do valor em R$2.000,00 (dois mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial para:

a)
CONDENAR a parte ré a indenizar o autor pelos danos materiais sofridos no importe de R$1.751,42 (mil setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos), quantia a ser atualizada pela Selic desde a data do cancelamento;

b)
CONDENAR a parte ré a indenizar o autor pelos danos morais sofridos no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia a ser acrescida de Selic deduzido o IPCA desde a data da citação e apenas pela Selic desde o arbitramento.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito